Tribunal: TJPA
Processo: 0806034-25.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806034-25.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DO LEITE NEOCATE LCP. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DO ENTE ESTADUAL E MUNICIPAL DE FORNECER A FÓRMULA DO LEITE NEOCATE. TEMA 793 DO STF. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ARTS. 6º, 196 e 277 da CF. ARTs. 7º e 11, §2º DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MULTA DIÁRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. DESPROVIDO.

1.

O recorrente objetiva reforma da decisão de 1º grau, que deferiu o pedido de tutela formulado na inicial, determinando ao Estado do Pará e ao Município de Paragominas o fornecimento do leite NEOCATE, no prazo de até 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

2.

A cristalina e atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma que, o direito à saúde é dever do Estado
lato sensu
, a ser garantido de modo igualitário por todos os entes da federação, com esteio nos artigos 6º, 23, II e 196, da Constituição Federal, independentemente de previsão junto ao SUS ou mesmo qualquer acordo firmado entre os entes federativos. Assim, o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles isoladamente, ou conjuntamente a critério do paciente, de acordo com o Tema 793 do STF.

3.

Desse modo, analisando os autos, constata-se que o recorrido demonstrou o direito a concessão da tutela pleiteada através de receituário médico datado de 11/03/2022 (ID. 54900782 - Pág. 7), a necessidade de receber as latas do leite Neocate LCP para tratamento da saúde, uma vez que, que é criança e não possui condições de ingerir alimentos habituais para o seu desenvolvimento, sendo dependente do leite, conforme art. 277 da CF e arts. 7º e 11, §2º do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.

4.

Ademais, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) arbitrados como multa diária na decisão de 1º grau
,
mostra-se adequado, devendo ser mantido.

5.

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),

data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Pará em face do Ministério Público do Estado do Pará, nos autos da Ação Civil Pública nº 0801277-65.2022.8.14.0039 ajuizada em favor de J.M.L.L, contra decisão ID. 55237503, proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas que concedeu a tutela pleiteada pelo recorrente.

Em síntese, narra o autor na inicial que a criança João Miguel Lima Lendengues é portadora de APLV, alergia à proteína do leite e a soja, necessitando fazer uso do leite NEOCATE LCP, sendo prescrito pelo médico o consumo de 08 (oito) latas de leite mensais, para desenvolvimento da criança, afirma que em razão do alto custo do leite e por não possuir condições financeiras de arcar com os custos procurou o órgão ministerial, assim o
parquet
solicitou informações junto a Secretaria de Saúde de Paragominas por meio do ofício 107/2022-3ºPJ/PGM, em resposta a Secretaria de Saúde relatou que pelo fato de a criança possuir mais de 03 (três) anos de idade, não cumpre o critério etário de 0 a 36 meses, para possuir direito ao recebimento do leite.

Argumentou que o leite NEOCATE LCP é fundamental para o desenvolvimento da primeira infância da criança, bem como o direito à saúde é fundamental e dever do Estado que deve fornecê-lo de forma universal e igualitária, de acordo com art. 196 da CF. Assim requereu a concessão da tutela e a procedência do pedido. (ID. 55052737)

Em decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, houve a concessão da tutela pleiteada, sendo determinado ao Estado do Pará e ao Município de Paragominas, o fornecimento do Leite NEOCATE LCP no prazo de até 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (ID. 55237503)

Inconformado, o Estado do Pará interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, alega em suas razões recursais que a competência para distribuição do leite pertence ao Município de Paragominas, conforme as regras de repartição e competência instituídas pelo SUS, e de acordo com o Tema 793 do STF.

Aduz que o fornecimento da fórmula do leite deve seguir os requisitos dispostos na Instrução Normativa nº 03 de 24 de dezembro de 2015, não tendo o autor preenchido os requisitos, bem como não preenche os requisitos para concessão da tutela, havendo no caso periculum in mora inverso, com fundamento no art. 1º, §3º da lei nº 8.437/92.

Sustenta por fim, que a multa diária fixada se mostra desarrazoada e desproporcional, não sendo necessária sua aplicação no caso, e se mantida, alega que deve ser diminuído seu valor. Desse modo, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em Decisão Interlocutória proferida por esta Desa. Relatora, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. (ID. 9397015)

Em contrarrazões ao Agravo de Instrumento, a parte agravada requereu o improvimento do recurso. (ID. 9420265)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau ratificou os termos das contrarrazões apresentadas, nos termos do art. 17, §3º da recomendação nº 57 de 5 de julho de 2017. (ID. 9486750)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo de Instrumento e passo a apreciá-lo sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente destaco que, em sede de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que deferiu o pedido pleiteado na Ação Civil Pública, levando-se em consideração as provas juntadas aos autos e o cuidado para não enfrentar matéria pendente de análise acurada pela instância de origem.

O recorrente objetiva reforma da decisão de 1º grau, que deferiu o pedido de tutela formulado na inicial, determinando ao Estado do Pará e ao Município de Paragominas o fornecimento do leite NEOCATE, no prazo de até 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O caso em análise, trata do direito à saúde inserido no rol dos direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal de 1988, expresso no art. 6º do diploma referido, que trata dos direitos sociais.

Art. 6º
São direitos sociais
a educação,
a saúde
, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Grifei)

Adiante, a Carta Constitucional, disciplina a Saúde no art. 196, dispondo o seguinte:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como se observa, o litígio em questão gira em torno de um bem tutelado pelo Estado (
latu sensu
) de notória importância: a saúde, que, enquanto direito social, cumpre ao Estado proteger, recuperar e promover ações que viabilizem o livre acesso dos cidadãos de forma universal e igualitária, de modo a dar efetividade à norma constitucional.

Assim, no que se refere às alegações trazidas tanto pelo Estado do Pará, de que compete ao Município de Paragominas a responsabilidade pelo fornecimento das latas de leite, bem como a alegação de que a parte não preencheu os requisitos para concessão de tutela, verifico que não merecem prosperar. Explico.

A cristalina e atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma que, o direito à saúde é dever do Estado
lato sensu
, a ser garantido de modo igualitário por todos os entes da federação, com esteio nos artigos 6º, 23, II e 196, da Constituição Federal, independentemente de previsão junto ao SUS ou mesmo qualquer acordo firmado entre os entes federativos.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 855.178 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre os entes, reafirmando sua jurisprudência no sentido que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, a critério do paciente, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,

porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZFUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITODJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Desse modo, analisando os autos, constata-se que o recorrido demonstrou o direito a concessão da tutela pleiteada através de receituário médico datado de 11/03/2022 (ID. 54900782 - Pág. 7), a necessidade de receber as latas do leite Neocate LCP para tratamento da saúde, uma vez que, que é criança e não possui condições de ingerir alimentos habituais para o seu desenvolvimento, sendo dependente do leite.

Importa destacar, que com relação à responsabilidade do poder público pela promoção efetiva da saúde da criança e do adolescente, o art. 277 da CF/88 e arts. 7º e 11, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, dispõem:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Art. 7° - A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

Art. 11 - É assegurado atendimento médico à criança e ao adolescente, através do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

(...)

§ 2° - Incumbe ao Poder Público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao

tratamento, habilitação ou reabilitação.

Neste sentido, segue o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR INFANTIL A MENOR PORTADOR DE ALERGIA ALIMENTAR A PROTEÍNA DO LEITE DE VACA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS – ART. 196 DA CF. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DA ABSOLUTA PRIORIDADE AOS DIREITOS INFANTO JUVENIS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E TJPA. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL. DECISÃO ACERTADA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Pretensão inicial amparada no direito à vida e à saúde, e no dever atribuído ao Poder Público de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários para a sua promoção, proteção e recuperação, a teor do art. 196 da Constituição Federal.

2. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em capítulo próprio inserido no título que trata dos direitos fundamentais, assegura à criança e ao adolescente o atendimento integral à saúde por intermédio do Sistema Único de Saúde (art. 11) e outorga ao Poder Público a incumbência de fornecer gratuitamente aos necessitados os recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação (§ 2º).

3. O Município é responsável solidário pela promoção, proteção, defesa e cuidado com a saúde - STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793).

4. Sentença confirmada pela presente Remessa Necessária.

(TJE-PA, processo nº 0810344-56.2019.8.14.0040, órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público, Relator: Desa. Ezilda Pastana Mutran, julgamento: 29/11/2021, Publicação: 09/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS, QUE DEVEM ARCAR COM OS CUSTOS DA SAÚDE DO PACIENTE QUE NECESSITA DE FÓRMULA ALIMENTAR. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2- Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida.

3- A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir.

4- Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJE-PA, processo nº 0008457-42.2016.8.14.0051, órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público, Relator: Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgamento: 25/07/2022, publicado: 02/08/2022)

Por fim, no que se refere ao valor da multa diária fixada na decisão, ressalto que a
astreinte
tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta.

Ademais, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) arbitrados como multa diária na decisão de 1º grau
,
mostra-se adequado, devendo ser mantido.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão de 1º Grau em todos os seus termos, conforme fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (Pa),

data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/12/2022